Tribunal: CARF
Processo: 10882.905646/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905646/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.303 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. CABIMENTO.
Correta a não homologação do PER/DCOMP quando não comprovada a
liquidez e certeza do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RJO:
Trata-se da seguinte Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica, cujo
crédito indicado é do tipo “Pagamento Indevido ou a Maior”:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905646/2011-11
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905646/2011-11

(*) 5952 - Retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa
jurídica de direito privado (Lei no 10.833, de 2003).
O crédito original na data da transmissão da DCOMP foi informado como
sendo de R$ 697,50.
A autoridade de origem, por meio do Despacho Decisório de número de
rastreamento 952475908, emitido eletronicamente em 09/09/2011, fls. 14 (numeração
eletrônica), indeferiu o crédito informado e não homologou as compensações
declaradas, sob o seguinte fundamento, in verbis:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 697,50.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
Cientificado da decisão em 26/09/2011, conforme documento de fls. 15, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2/3, em 26/10/2011,
alegando, em síntese:
a) que analisando os documentos e os dados indicados no citado Despacho
Decisório, concluiu o interessado que ocorreu erro no preenchimento da DCTF do
período correspondente, relativamente ao recolhimento de tributo de código 5952;
b) que o valor correto do tributo é de R$ 110.727,82, e não de R$ 111.425,31,
como declarado em DCTF; em vista disso, é nulo o despacho decisório, haja vista a
falta de motivação para indeferir o pleito, quando o que houve foi mero erro de
preenchimento de DCTF;
c) que tem, sim, direito ao crédito pleiteado, e que, para tal fim, promoveu a
retificação da DCTF correspondente; e
a) que, então, seja reconhecido o crédito pleiteado e homologada a
compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO em
19/03/2015, conforme acórdão n. 12-74.173 (e-fl. 32).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 99 a 105.
Após uma primeira análise dos autos, este colegiado decidiu baixar o processo em
diligência, conforme Resolução n.o 1002-000.130, desta 2.a Turma Extraordinária (e-fls. 108), a
seguir reproduzida:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que analise os documentos
juntados no Recurso Voluntário e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
higidez do crédito vindicado, informando se restaram comprovadas sua liquidez e
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905646/2011-11

certeza e se este não foi utilizado em outro processo de compensação ou aproveitado
pela empresa beneficiária do rendimento, podendo esta ser intimada a se manifestar
nos autos e apresentar documentos comprobatórios de que não requereu a restituição
do crédito retido a maior pelo Recorrente, de modo a evitar assim a restituição e
compensação em duplicidade do crédito em discussão.
Em Relatório de Diligência (e-fls. 116) a Unidade Preparadora prestou os
esclarecimentos conforme segue:

Atendidas as solicitações da Resolução n.o 1002-000.130 e não apresentadas
contrarrazões (e-fls. 121), foram os autos encaminhados a esta relatoria em 23/04/2020.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905646/2011-11

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instalada diz respeito à comprovação da certeza e liquidez de
crédito de pagamento a maior originado da retenção de CSRF feita pelo contribuinte,
supostamente declarado com
erro na DCTF sob
o código 5952 (RETENÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS).
Mais precisamente, o direito de crédito vindicado refere-se a recolhimento de
CSRF no valor de R$ 697,50, decorrente da contratação de serviços da empresa CSC Centro de
Serviços Compartilhados Ltda (e-fls.93).
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
por falta de comprovação do crédito, mormente pela ausência de apresentação de documentos da
escrituração fiscal e contábil do contribuinte.
Em sede recursal, o Recorrente apresentou documentos extraídos da sua
escrituração fiscal e contábil que indicavam a probabilidade de existência do crédito vindicado,
motivo pelo qual este colegiado decidiu baixar o processo em diligência.
Em cumprimento à diligência, a Unidade de Origem não reconheceu o crédito,
conforme Parecer Seort/DRF/OSA no 41/2020 (e-fls. 116), cujos fundamentos são reproduzidos
na sequência:

Como se nota, em síntese, o crédito vindicado foi negado pela Unidade de Origem
por três motivos:
a) a referida retenção considerada indevidamente recolhida consta da DIRF
integrante dos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil (RFB);
b) não foi apresentado o cancelamento/retificação da nota fiscal emitida pela
empresa TBIRD CONSULTORIA EMPRESARIAL;
c) não houve apresentação do comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS
e PIS/PASEP.
O entendimento expresso no Parecer supra espelha a posição deste relator quanto
à matéria examinada.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905646/2011-11

Assim, ante a concordância deste relator com as conclusões do Parecer
Seort/DRF/OSA no 41/2020 e ausente manifestação do Recorrente contra elas, não deve ser
provido o recurso, eis que não houve a comprovação do crédito pleiteado.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital